Tribunal: TJBA
Processo: 8061460-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061460-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PLANALTINO e outros (4) Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR MUNICÍPIO. DEMANDAS RELACIONADAS AO FUNDEF/FUNDEB EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e declinou da competência para um dos Juízos Federais da Subseção Judiciária de Jequié/BA, sob o fundamento de que as ações judiciais mencionadas na inicial tramitam na Justiça Federal e envolvem verbas relacionadas ao FUNDEF/FUNDEB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Ação Popular ajuizada para questionar a regularidade de contratações advocatícias realizadas pelo Município de Planaltino/BA deve permanecer sob a competência da Justiça Estadual ou ser remetida à Justiça Federal, em razão de as demandas patrocinadas pelos escritórios contratados tramitarem perante a Justiça Federal e envolverem verbas relacionadas ao FUNDEF/FUNDEB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação popular originária não discute o direito do Município ao recebimento de diferenças do FUNDEF/FUNDEB, não revisa cálculos de repasses federais, não impõe obrigação à União e não interfere no mérito das ações em curso perante a Justiça Federal. 4. A demanda questiona a regularidade de atos administrativos locais relacionados à contratação de serviços advocatícios, à outorga de mandato e aos substabelecimentos daí decorrentes, de modo que a controvérsia recai sobre a atuação administrativa municipal e sobre eventual repercussão desses atos no patrimônio do ente público local. 5. A eventual invalidação de ato municipal relativo à escolha ou substituição de patronos não produz, por si só, efeito jurídico direto sobre a União, nem interfere em seu dever de pagar, complementar ou revisar valores. 6. A ausência de conexão entre a ação popular e as ações federais impede a reunião dos feitos perante a Justiça Federal, pois a ação popular versa sobre a higidez dos atos administrativos municipais, enquanto as ações federais versam sobre pretensão do Município em face da União. 7. O fato de os serviços advocatícios discutidos na ação popular serem prestados em demandas federais não transforma a controvérsia administrativa municipal em causa federal, pois a competência se define pelo conteúdo imediato da pretensão deduzida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061460-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA e como Agravado o MUNICÍPIO DE PLANALTINO E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente